Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Aparecido Alves dos Santos, segregado desde 10.8.2020, vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu benefício.
Esclarece que o paciente foi denunciado porque teria cometido o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
Sustenta a ilegalidade da constrição, invocando a incompetência da autoridade judiciária para processar e julgar a demanda, a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a inexistência de animus necandi, os bons predicados do paciente, a falta de contemporaneidade entre o episódio criminoso e a custódia, e a prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 54406966).
Foram anexados documentos (ID 54406977 a 54406992).
Infere-se dos autos que na tarde de 31.8.2005, em uma via pública da cidade de Rondonópolis-MT, o paciente e Núbia Kely de Souza, sua ex-companheira, travaram uma discussão após ela pedir que ele adimplisse o débito referente à pensão alimentícia devida em prol da filha deles.
Instantes depois, a contenda teve fim e a ex-companheira saiu do local a pé. Já o paciente entrou em seu veículo e, irado, acelerou o automóvel na direção dela, a atingiu e fugiu em seguida. A vítima foi levada a uma unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos e conseguiu sobreviver.
Após as investigações, o Inquérito Policial foi concluído e o paciente, denunciado por ter cometido o delito de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
A inicial acusatória foi oferecida em 25.3.2010 e recebida em 23.8.2010.
Ele não foi encontrado para ser citado e, apesar de citado por edital, também não compareceu aos autos, o que motivou a autoridade judiciária a decretar, em 15.10.2012, a suspensão do processo e do prazo prescricional.
Anos depois, mais precisamente em 11.1.2019, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT atendeu ao pedido do órgão acusatório e, como o paciente ainda estava em local incerto e não sabido, decretou sua prisão cautelar com os objetivos de assegurar a aplicação da lei e acautelar a ordem pública.
Em 10.8.2020, o Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido na Comarca da Capital, durante abordagem de rotina feita por patrulheiros da Polícia Militar.
Custodiado, o paciente solicitou a revogação da medida extrema.
Contudo, ao receber o pedido, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT reconheceu sua incompetência para processar a demanda e remeteu os autos ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela Comarca, que acabou negando a pretensão defensiva, conforme fundamentação abaixo transcrita, in litteris:
(...) os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão presentes, vale dizer, há indícios tendo em vista o boletim de ocorrência, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, quanto em fase inquisitorial, tudo indicando que o autor do crime seria mesmo o acusado, o que demonstra a nítida presença do fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, vale destacar que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que acusado foragiu do distrito da culpa, sendo capturado 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias após o crime e ainda em outra cidade. Assim, na esteira dos acontecimentos e diante do que já foi provado, o acusado não compareceu junto à Autoridade Policial para contribuir com a investigação policial, o que comprova que após o cometimento do delito o mesmo evadiu-se desta Cidade. Igualmente, no que tange à garantia da ordem pública, assevera-se na forma da sociedade se resguardar ao Judiciário (...). Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também abalada pela gravidade do crime, sobretudo cometido no âmbito da Violência Doméstica (...)” (ID 54406972).
E é justamente contra esse ato que se insurge o impetrante.
A priori, é imperioso ressaltar que o impetrante deixou de anexar o pronunciamento em que o Juízo da 1a Vara Criminal reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação penal.
De todo modo, ainda que a decisão estivesse nos autos, é certo que eventual declaração de incompetência do Juízo não acarretaria, por si só, a nulidade dos atos decisórios, dada a possibilidade de o Juízo competente ratificá-los ou não, conforme se deflui da regra prevista no art. 567 do CPP.
Nesses moldes, e ainda considerando que questões relativas à competência de magistrados devem ser veiculadas por instrumento próprio, deixo de apreciar o mandamus nesse ponto.
Dando prosseguimento, desponta da decisão impugnada que a constrição imposta visa, essencialmente, assegurar a aplicação da lei penal.
De fato, a inexistência de vínculo com o distrito de culpa, a fuga após o episódio criminoso e a notícia de que o paciente só foi encontrado 15 anos depois – e em outra localidade! –, refletem a tentativa de frustrar o direito de punir do Estado, o desajuste social do paciente e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Tais fatores, sobretudo quando somados à informação de que o paciente atropelou a mãe da sua própria filha porque se negava a pagar os alimentos devidos, justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Logo, diante do quadro apresentado, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na manutenção da medida extrema.
Na sequência, anote-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que em princípio, existem indícios suficientes do envolvimento do paciente no crime contra a vida e do animus necandi a mover a sua conduta, conforme se extrai dos elementos informativos até então colhidos, assegurando que a vítima foi atacada de inopino e que o paciente era o condutor do automóvel que a abalroou.
Ainda sob esse ângulo, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, segue o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não como se acolher a tese de falta de contemporaneidade desde o fato criminoso, seja porque transcorrido pouco mais de um ano entre o decreto prisional (11.1.2019) e seu efetivo cumprimento (10.8.2020), seja porque o paciente só foi localizado mais de uma década depois do crime, circunstâncias a denotar sua periculosidade e a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública.
A propósito, eis que foi decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: “Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão pois, apesar de decretada em 4/7/2017, o mandado não foi cumprido à época dado que o agravante permaneceu foragido, sendo efetivada apenas em 26/10/2019. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão” (AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 13.8.2020).
E na mesma toada, segue mais um julgado da Corte Cidadã: “quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 18.5.2020).
Por sua vez, é certo que diante da impossibilidade de se projetar uma pena que em tese poderá ser aplicada sem acarretar ofensa ao princípio da presunção de inocência, a denominada prescrição virtual, em perspectiva ou projetada, além de não encontrar amparo no nosso ordenamento jurídico, configura um pronunciamento condenatório prematuro e por isso mesmo, deve ser rechaçada.
A propósito, vale conferir o que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no RE 602527/RS, da relatoria do saudoso Min. Cezar Peluso, e o verbete da Súmula no. 438 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
Desta forma, é defeso se cogitar a incidência dessa modalidade de prescrição no caso sob enfoque.
Finalmente, uma vez constatada em juízo preliminar a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para impedir que o paciente empreenda nova fuga. Sua custódia, ao menos neste juízo preliminar, é imprescindível para assegurar o cumprimento de eventual reprimenda, dada a intenção do paciente de “obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 2.2.2016).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutelar o meio social e assegurar a aplicação da lei, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas cautelares menos gravosas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando o exame do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator